Tribunal: STF
Processo: RE 90843
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
- Identificação criminal. Súmula 568. Inteligência do art. 6º, inc. VIII, do C.P.P. Na identificação do indiciado inclui-se a fotografia, como elemento útil não só ao serviço de estatística criminal, como à própria instrução do processo. Recurso extraordinário provido.